Tribunal: STF
Processo: HC 241558
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudio Henrique Gonçalves de Castro, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 895.957/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz (doc. 7).



    Consta dos autos que o paciente é investigado em inquérito em curso perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP (autos nº 1030984-72.2021.8.26.0564 - Operação Ciconia), que apura os delitos previstos no (i) artigo 4º da Lei nº 8.137/90, (ii) artigo 288 do Código Penal e (iii) artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13. 



    A impetrante alega, em síntese, nulidade da investigação e ilicitude das provas obtidas, ante a violação do princípio do juiz natural. Aduz que um dos investigados é o Prefeito do Município de Betim/MG, de modo que teria, a princípio, prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o que não foi observado no procedimento investigativo. 



    Nesse sentido, de acordo com a defesa, ainda que se reconheça a competência do Juízo de São Bernardo do Campo/SP, a nulidade subsiste, pois os autos deveriam ter sido imediatamente remetidos ao TJMG para que a Corte local julgasse sobre sua competência no momento em que surgiram os indícios do envolvimento da autoridade detentora de prerrogativa de foro.



    Requer, ao final:



    “57. - Ante o exposto é que se pleiteia a V.Exa. que, na hipótese de não entender pela concessão da ordem liminarmente, nos termos do artigo 192, caput, do Regimento Interno deste E. STF, determine a imediata suspensão do andamento de quaisquer investigações e/ou medidas cautelares no bojo do Inquérito nº 1030984- 72.2021.8.26.0564 e do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 1004508-60.2022.8.26.0564, ambos indevidamente em tramitando perante o I. Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro de São Bernardo do Campo – SP, bem como de quaisquer outros processos a eles relacionados, até o final julgamento de mérito deste writ.



    VI.- DO PEDIDO 



    58. - Por todo o exposto, requer, com fulcro no artigo 192, caput, do Regimento Interno deste E. STF, seja concedida monocrática e liminarmente a presente ordem habeas corpus, a fim de que:



    (i) seja reconhecido o vício de competência originário a partir do momento de instauração do Inquérito nº 1030984-72.2021.8.26.0564 perante o I. Juízo da 1ª Vara de São Bernardo do Campo, quando deveria ter sido remetido ao E. TJMG para que se pronunciasse sobre a presença ou não dos requisitos da prerrogativa de foro de um dos investigados; e, 



    (ii) verificado o vício de origem, seja determinado o pronto arquivamento do referido Inquérito, bem como do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 1004508-60.2022.8.26.0564, ambos indevidamente em trâmite perante o I. Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro de São Bernardo do Campo – SP, assim como todo e qualquer procedimento a eles relacionados, determinando-se ainda a imprestabilidade de todas as provas angariadas após a instauração indevida destes procedimentos.”



    Remetidos os autos à PGR, manifestou-se em parecer assim ementado:



    “Direito processual penal. Habeas corpus. ‘Operação Ciconia’. Alegação de nulidade da investigação pela ausência de imediata remessa dos autos ao Tribunal local para decisão acerca de sua competência para processar e julgar o feito, tendo em vista um dos investigados ser Prefeito Municipal. 



    1. O writ não comporta sequer conhecimento, pois utilizado em substituição ao recurso próprio. 2. O reconhecimento de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso em questão, até porque é incontroversa a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito. 3. Pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FORMAÇÃO DE CARTEL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO CICONIA. COMPETÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CRIMES ALHEIOS À FUNÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA KOMPETENZ-KOMPETENZ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. O órgão jurisdicional a quem o feito foi distribuído poderá aferir sua própria competência para processar e julgar o caso, em atenção ao princípio da kompetenz-kompetenz. 



2. O foro por prerrogativa de função se restringe aos casos em que o crime for praticado durante o exercício do cargo ou função e em razão destes. Precedentes. 



3. No caso em exame, não há foro por prerrogativa de função, pois, embora um prefeito figure como investigado na operação policial, os crimes em apuração não se relacionam com o cargo eletivo que ocupa. Deveras, o agente público é investigado pela atividade empresária que realiza, uma vez que é presidente do Grupo SADA, uma das empresas apontadas como integrantes de um cartel de cegonheiros. Não há como infirmar os fatos consignados no acórdão, pois, para tanto, seria imprescindível dilação probatória, providência incompatível com a via eleita. 



4. Agravo regimental não provido” (doc. 7).



    Transcrevo, ainda, a ementa do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que julgou improcedente a Reclamação proposta pelo paciente:



    “RECLAMAÇÃO - ARTIGO 560, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA - INOCORRÊNCIA - INVESTIGAÇÃO DE FATOS SEM RELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DO CARGO DE CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - Conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/37, o foro por prerrogativa de função somente se aplica às infrações penais supostamente praticadas no exercício do atual mandato e em decorrência do cargo ocupado. Portanto, considerando que os fatos em investigação, em tese, foram praticados sem relação com o cargo de Prefeito Municipal, a competência para o prosseguimento do feito é do juízo de primeira instância, não se verificando a alegada usurpação da competência deste Tribunal de Justiça” (doc. 2, e-STJ Fl. 24).



    Pois bem, de acordo com pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, diante do eventual encontro de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro especial durante a investigação, a autoridade judiciária deve imediatamente remeter os autos ao órgão judicial competente, para que este decida quanto à incidência ou não da prerrogativa de foro, sob pena de nulidade.



    Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTATAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE AUTORIDADES COM PRERROGATIVA DE FORO, INCLUSIVE A PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONCRETA PROBABILIDADE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEVANTAMENTO DE SIGILO DO CONTEÚDO DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS. REMESSA DOS AUTOS AO STF PARA ANÁLISE DO INTEIRO TEOR DAS INVESTIGAÇÕES. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFERENDADA. 1. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, cabe apenas ao Supremo Tribunal Federal, e não a qualquer outro juízo, decidir sobre a cisão de investigações envolvendo autoridade com prerrogativa de foro na Corte, promovendo, ele próprio, deliberação a respeito do cabimento e dos contornos do referido desmembramento. 2. No caso em exame, não tendo havido prévia decisão desta Corte sobre a cisão ou não da investigação ou da ação relativamente aos fatos indicados, envolvendo autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, fica delineada, nesse juízo de cognição sumária, quando menos, a concreta probabilidade de violação da competência prevista no art. 102, I, b, da Constituição da República. 3. Embora a interceptação telefônica tenha sido aparentemente voltada a pessoas que não ostentavam prerrogativa de foro por função, o conteúdo das conversas – cujo sigilo, ao que consta, foi levantado incontinenti, sem nenhuma das cautelas exigidas em lei – passou por análise que evidentemente não competia ao juízo reclamado. 4. A existência concreta de indícios de envolvimento de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função nos diálogos interceptados impõe a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal, para que, tendo à sua disposição o inteiro teor das investigações promovidas, possa, no exercício de sua competência constitucional, decidir acerca do cabimento ou não do seu desmembramento, bem como sobre a legitimidade ou não dos atos até agora praticados. 5. Liminar deferida. Decisão referendada, por seus próprios fundamentos” (Rcl 23457 MC-Ref, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno,  27/9/2017).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Crimes tipificados nos art. 288 do Código Penal; art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67; art. 89 da Lei 8.666/93 e art. 1º da Lei 9.613/98. Interceptações telefônicas realizadas em primeiro grau de jurisdição. Operação “Boca de Lobo”. Surgimento de indícios do envolvimento do Prefeito da Comarca de Juazeiro/BA, detentor de prerrogativa de foro, nos fatos criminosos em apuração. Competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar originariamente a causa (CF, art. 29, inciso X). Necessidade de imediata remessa dos autos à Corte Regional. Não ocorrência. Usurpação de sua competência configurada. Prosseguimento das investigações em primeiro grau. Tentativa de arrecadar maiores elementos de informação por via oblíqua sem a autorização do TRF-1. Violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII). Invalidade das interceptações telefônicas relacionadas ao paciente na operação “Boca de Lobo” e das provas diretamente delas derivadas. Teoria dos frutos da árvore envenenada (fruit of the poisonous tree). Precedentes. Habeas corpus parcialmente concedido. 1. A competência de um órgão julgador é definida pela Constituição ou pela lei mediante a indicação, em um rol taxativo, das causas que teria a atribuição de processar e julgar. Partindo dessa premissa, em nosso ordenamento, somente se considera o juiz natural ou a autoridade competente aquele órgão judiciário cujo poder de julgar decorra de fontes constitucionais diretas ou indiretas. 2. A prerrogativa de foro não tem como objetivo favorecer aqueles que exercem os cargos listados na Constituição, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas nos julgamentos e a subversão da hierarquia. 3. Segundo a jurisprudência da Corte, a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais. 4. Todavia, a hipótese retratada nos autos não se coaduna com o entendimento jurisprudencial suso mencionado por não se tratar de simples menção a detentor de prerrogativa de foro, nem, muito menos, de encontro fortuito de provas. 5. O surgimento de indícios de envolvimento do paciente já no início da persecutio criminis tornou impositiva a remessa do caso para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o que, por não ter ocorrido opportune tempore, maculou os elementos de prova arrecadados em seu desfavor. 6. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘surgindo indícios de detentor de prerrogativa de foro estar envolvido em fato criminoso, cumpre à autoridade judicial remeter o inquérito ao órgão judicial competente, sob pena de haver seu arquivamento, ante a ilicitude dos elementos colhidos (v.g. Inq nº 3.305/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 2/10/14). 7. As interceptações telefônicas levadas a cabo revelaram que seu conteúdo passou por análise que, indiscutivelmente, não competia ao juízo de primeiro grau, mas ao TRF-1, o que contaminou de nulidade os elementos de prova angariados em desfavor do paciente na operação em evidência, por violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII). 8. Ordem concedida parcialmente para invalidar as escutas telefônicas autorizadas pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Juazeiro/BA no que se refere ao ora paciente, assim como as provas delas derivadas que teriam embasado as ações penais contra ele nos Processos nº 0001325-33.2014.4.01.3305, nº 0001323- 63.2014.4.01.3305 e nº 0001324-48.2014.4.01.3305, determinado-se, por consequência, o seu desentranhamento daqueles autos. 9. Determinado ao juízo processante ' a quem os feitos estejam submetidos na origem ' a deliberação se remanesce justa causa para a manutenção das ações penais em questão relativas ao paciente a partir de eventual constatação de outras provas autônomas suficientes ao embasamento das acusações, uma vez que a via estreita do habeas corpus não permite revolver o acervo fático-probatório para melhor sopesar essa questão (v.g. RHC nº 135.683/GO, Segunda Turma, DJe de 3/4/17; RHC nº 117.964/RJ, Primeira Turma, DJe de 10/3/14, ambos de minha relatoria).” (HC 189115, minha relatoria, Primeira Turma, publicado em 22-02-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA QUE IMPUTA A PRÁTICA DE CRIMES POR AUTORIDADE QUE POSSUI PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR JUÍZO INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE REMESSA DAS INVESTIGAÇÕES. PROVAS PRODUZIDAS MEDIANTE ATOS DE COLABORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS E AUXÍLIO AO COLABORADOR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E POR AGENTES POLICIAIS. NULIDADE RECONHECIDA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A homologação do acordo de colaboração premiada, por se tratar de um importante meio de obtenção de prova, deve ser realizada pelo juízo natural da causa, respeitando-se sobretudo as competências constitucionalmente estabelecidas na Constituição da República de 1988 para processar e julgar autoridades com prerrogativa de foro por função. Precedentes. 2. Submetido um acordo de colaboração premiada para homologação, cabe a autoridade judiciária, ao verificar a regularidade e legalidade (art. 4º, § 7º, I, da Lei 12.850/2013), examinar sua competência, tendo em consideração, inclusive, se entre os fatos delatados há envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro, sendo vedada, em tal hipótese, a homologação para que, apenas posteriormente, sejam remetidos os termos de depoimentos ao Tribunal mais graduado. Precedente. 3. No caso, houve afronta, não apenas à competência do Superior Tribunal de Justiça, juiz natural para processar e julgar, nos crimes comuns os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, conforme dispõe o art. 105, I, “a”, da Constituição da República, mas também de violação às atribuições do Procurador-Geral da República a quem incumbe propor a ação penal no STJ quando envolver a prática de crime por tais autoridades (LC 75/93, art. 48, II). 4. Muito além de encontro fortuito de provas envolvendo autoridade com prerrogativa de foro, o que se verificou foi o surgimento da existência de fato ilícito supostamente atribuído a Desembargador de Tribunal de Justiça desde o início de tratativas para a celebração de colaboração premiada; a realização de diligências sob orientação do Ministério Público e mediante auxílio de agentes policiais, sem que tenha ocorrido a remessa, no tempo oportuno, para a Corte competente ou ao Parquet com atribuições para atuar; e, por fim, a efetiva celebração de acordo e a homologação por órgão judicial que não possuía competência. 5. Reconhecida a ineficácia do acordo de colaboração premiada e a nulidade das provas produzidas mediante atos de colaboração em relação à autoridade com prerrogativa de foro, deve ser reconhecida a ilicitude também de todas as provas decorrentes por derivação, ensejando, por consequência, no trancamento da ação penal. 6. Agravo regimental não provido.” (HC 200197 AgR, Relator o Min. Edson Fachin, Segunda Turma, publicado em 18-11- 2022) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Investigação contra Prefeito. Corrução passiva. 4. Foro por prerrogativa não exige autorização do Tribunal de origem para abertura do inquérito policial. Entretanto, a ciência e a supervisão do Tribunal são imprescindíveis para que a investigação não seja contaminada por vício de nulidade absoluta. 5. Violação, no caso concreto, do foro por prerrogativa de função. Violação do princípio do juiz natural. 6. Precedentes. 7. Trancamento da ação penal. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.” (HC 184648 AgR, Relator o Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicado em 20-09-2021)



    Nessa linha de raciocínio, de acordo com o voto do Ministro Luiz Fux, no julgamento da AP 912:



    “O controle jurisdicional da tramitação de inquéritos volta-se à garantia dos direitos fundamentais dos investigados, impedindo a produção de nulidades que contaminem a colheita de provas. 



    Conforme lição do eminente Ministro José Néri da Silveira, em artigo intitulado ‘A responsabilidade penal dos prefeitos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal’, ‘Condutores ou agentes políticos os chefes dos governos municipais, ad instar do que sucede com os chefes do Executivo da União, dos Estados e do Distrito Federal, eleitos também pelo povo em sufrágio direto, universal e secreto, natural será que fiquem sujeitos à responsabilidade de natureza análoga à estabelecida quanto àquelas autoridades’ (NÉRI DA SILVEIRA, José. A responsabilidade penal dos prefeitos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In: Revista da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS, n. 65, ano XXII, novembro de 1995, Porto Alegre, p. 110). 



    Acrescenta, ainda sobre o tema, o ilustre Ministro, que a norma inscrita no art. 29, X, da CRFB/88 pretendeu conferir ‘maior garantia do Prefeito nos processos a que haja de responder, não ficando sujeito às influências locais, às influências que pudessem perturbar a imparcialidade do Juiz de primeiro grau, com jurisdição no território do Município’ (NÉRI DA SILVEIRA, 1995, p. 129). 



    À luz da interpretação conferida por esta corte ao art. 29, X, da Constituição Federal, não faria sentido algum que se permitisse que a Autoridade Policial investigasse o agente político sem garantir o exercício do controle jurisdicional e a supervisão do inquérito pelo Tribunal competente.” (AP 912/PB, Relator o Min. Luiz Fux, Primeira Turma, publicado em 16-05-2017)



    No caso concreto, ficou incontroverso ao longo da investigação que, dentre os investigados, incluiu-se o Prefeito do Município de Betim/MG (Sr. Vittorio Medioli), a quem a Constituição garante prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Vide, em especial, os seguintes registros:



    i) Em 04/02/2022 (edoc. 7, e-STJ Fls. 52 e 54) e em 17/02/2022 (edoc. 3, e-STJ Fls. 244, 246, 248 e 250), durante o inquérito, a Polícia Federal emite ofício às empresas Ifood, Mercado Livre, Claro, Oi, Tim e Vivo, solicitando os dados cadastrais dos investigados, em que já se inclui o nome do Prefeito;



    ii) Em 10/03/2022, uma testemunha prestou depoimento mencionando o Prefeito como um dos supostos envolvidos nos crimes, enquanto proprietário da empresa BRASUL TRANSPORTE DE VEÍCULOS, pertencente ao grupo SADA (edoc. 2, e-STJ Fls. 64-67);



    iii) Em 25/03/2022, o juízo da 1ª Vara Criminal do Foro de São Bernardo do Campo/SP autorizou a expedição de ofício determinando afastamento de sigilo de dados no aplicativo Whatsapp e nas contas da empresa Google e Apple dos investigados, incluindo o Prefeito (edoc. 4, e-STJ Fls. 332 e 338).



    Tais fatos demonstram de maneira segura que, mesmo sabendo inequivocamente tratar-se de autoridade com prerrogativa, tanto a Polícia Judiciária como o juízo de primeiro grau avançaram no inquérito, produzindo, em consequência, a nulidade das investigações.



    Isso porque o juízo de São Bernardo do Campo não submeteu imediatamente os autos para apreciação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mas, ao contrário, continuou supervisionando a investigação e ordenou a quebra de sigilo contra os investigados, dentre os quais a autoridade detentora de prerrogativa de foro.



    Com efeito, a Polícia Judiciária sabia tratar-se de autoridade com prerrogativa de foro e persistiu nas investigações, negando-se a remeter os autos imediatamente à autoridade competente para que decidisse sobre a incidência, ou não, do foro por prerrogativa de função.



    Nesse diapasão, não resta dúvida de que houve usurpação da competência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para analisar a incidência, ou não, de prerrogativa de foro no caso, pois desde a fase embrionária das investigações havia indícios da participação do Prefeito de Betim/MG no suposto esquema criminoso, não tendo havido, ao tempo e modo devidos, a remessa dos autos para o Tribunal local.



    A autoridade policial e o magistrado de primeiro grau deveriam ter remetido os autos para Tribunal local, sendo certo que a este, e somente a este, caberia decidir sobre sua própria competência. 



    Nessa conformidade, a nulidade subsiste, ainda que posteriormente, na Reclamação proposta pelo paciente, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tenha entendido pela competência do juízo de São Bernardo do Campo.



    Isso porque, diante das informações expostas — devidamente comprovadas nos autos — e tendo em consideração que o ato impugnado foi de encontro à jurisprudência já consolidada do Plenário desta Suprema Corte, é inadmissível a convalidação de atos decisórios praticados por autoridade incompetente.



    Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL INICIADO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE DA JUSTIÇA ELEITORAL. NULIDADE INSANÁVEL. CASO NÃO ATINGIDO PELO DEFERIMENTO DA LIMINAR NA ADI 5.104-MC/DF COM EFEITO EX NUNC. TRANCAMENTO DA PERSECUSSÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de: (i) manifesta atipicidade da conduta; (ii) presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; (iii) ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas (HC 137.575/PR, de minha relatoria); ou (iv) flagrante ilegalidade que acarrete nulidade insanável, o que se verifica na hipótese sob exame. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao assentar que os Secretários de Estado detêm foro por prerrogativa de função nos Tribunais de Justiça, para apuração de crimes comuns e nos Tribunais Regionais Eleitorais, sendo o crime de natureza eleitoral. III – Esta Suprema Corte já definiu que “a usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral para supervisionar as investigações constitui vício que contamina de nulidade a investigação realizada em relação ao detentor de prerrogativa de foro, por violação do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF)”. IV – No caso, mesmo instaurado em setembro de 2008, e tendo como investigada uma Secretária de Estado, cargo notadamente detentor de foro por prerrogativa de função, o procedimento investigatório, instaurado de forma ilícita, só foi encaminhado ao órgão competente – TRE/AP – em março de 2010, um ano e seis meses após o seu início. V – A tese examinada no julgamento da ADI 5.104-MC/DF não abarcou a hipótese na qual o investigado por crime eleitoral é detentor de foro por prerrogativa de função, como verificado no caso concreto. Assim, os agentes ocupantes de cargos protegidos constitucionalmente pela prerrogativa de foro pelo exercício da função só podem ser investigados mediante inquérito instaurado com autorização do órgão judiciário competente. VI – Tendo sido o inquérito instaurado em data anterior ao deferimento da cautelar na ADI 5.104-MC/DF, que suspendeu a eficácia da norma que exigia a autorização do órgão competente da Justiça eleitoral para instaurar inquérito policial eleitoral, bem como pelo suposto ilícito ter sido praticado durante o exercício e em razão do cargo de Secretária de Estado – o que assegura o foro por prerrogativa de função, conforme decisão do Plenário do STF na AP 937-QO/RJ –, existe irregularidade na instauração do procedimento investigativo que acarreta nulidade processual. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 175310 AgR-segundo, Relator o Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, publicado em 20/04/2022)



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS 193.726/PR. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO JUÍZO DA 13ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR. JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE PELO STF. CONSEQUENTE NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DAS AÇÕES PENAIS MOVIDAS CONTRA O RECLAMANTE À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SELEÇÃO ALEATÓRIA DE PROCESSOS VINCULADOS AOS REFERIDOS FEITOS. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO BLOQUEIO DE ATIVOS. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL, ADEMAIS, IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. MAGISTRADO TAMBÉM DECLARADO SUSPEITO PELA SUPREMA CORTE. NULIDADE INSANÁVEL DE TODOS OS ATOS POR ELE PRATICADOS, AINDA QUE DE NATUREZA MERAMENTE INSTRUTÓRIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. I – Em decisão prolatada no dia 8/3/2021, nos autos do Habeas Corpus 193.726/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, posteriormente ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconheceu-se a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR para o processamento e julgamento das ações penais movidas contra o reclamante, com a declaração de nulidade de todos os atos decisórios nelas prolatados, alcançando, inclusive, o decisum reclamado, proferido nos Autos 5063130-17.2018.4.04.7000/PR. II - Não obstante o inequívoco comando externado na decisão paradigma, aplicável, igualmente, por consequência lógica, aos feitos cautelares, o Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, ao invés de dar pronto e estrito cumprimento ao decidido por esta Suprema Corte, exarou novo despacho, em 16/3/2021, ordenando, dentre as medidas: (i) a manutenção da constrição judicial dos bens do reclamante; e (ii) a seleção, conforme seu particular arbítrio, dos procedimentos vinculados às citadas ações penais, indicadas no Habeas Corpus 193.726/PR, que deveriam ser remetidas à Seção Judiciária do Distrito Federal. III – Ocorre que, se a autoridade reclamada foi declarada incompetente para processar e julgar as ações penais em questão, não poderia ela emitir mais qualquer juízo de valor a respeito delas, nem mesmo acerca da manutenção do bloqueio dos ativos do reclamante. IV - As medidas constritivas que atingiram o patrimônio do reclamante – tenham, ou não, sido levadas a efeito no bojo das referidas ações – nada têm a ver com atos instrutórios, únicos passíveis de ser, em tese, convalidados pelo juízo competente, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, desde que fosse possível superar a nulidade absoluta dos atos praticados por magistrado também declarado suspeito pelo STF e, por isso mesmo, tisnados por vício de natureza insanável. V – Dada a clareza do comando emanado do STF, que reconheceu a nulidade, ab initio, das ações penais, não se mostra possível cogitar do exercício de um suposto “poder geral de cautela” por parte do Juízo de origem, mesmo porque não ficou evidenciada - aliás, sequer foi cogitada - a presença simultânea do fumus comissi delicti e do periculum in mora, requisitos indispensáveis para a constrição dos bens do reclamante, de resto irrazoável e desproporcional. IV- Reclamação julgada procedente diante do manifesto descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 46378, Relator o Min. Edson Fachin, Segunda Turma, publicado em 18/02/2022)



    Assim, tal vício contamina de nulidade, desde a origem, os elementos de prova colhidos sem observância da prerrogativa de foro, por violação do princípio do juiz natural e do devido processo legal.



    Ressalta-se que a declaração de nulidade e o arquivamento do inquérito, contudo, não impedem a realização de novas investigações produzidas sob o abrigo da legalidade e do respeito ao devido processo legal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para declarar ilícitas as provas produzidas no processo nº 1030984-72.2021.8.26.0564, e todas as demais delas decorrentes, determinando, em consequência, o arquivamento dos referidos autos e do pedido de quebra de sigilo de dados nº 1004508-60.2022.8.26.0564, ambos em trâmite perante a 1ª Vara Criminal do Foro de São Bernardo do Campo – SP, sem prejuízo de eventual nova instauração de inquérito sob o crivo do devido processo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente